Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO OBSERVÂNCIA. JUSTIÇA GRATUITA NÃO REQUERIDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O magistrado não pode agir de ofício concedendo os benefícios da justiça gratuita, mesmo que por via de emenda, pois é imprescindível que haja pedido nesse sentido.
2. É possível o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita em sede recursal, desde que atendidos os requisitos da hipossuficiência nesta instância recursal.
3. Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando oportunizada à autora emendar a inicial para apresentar comprovante de recolhimento de custas iniciais, e, não havendo pedido de justiça gratuita, a parte se mantém inerte.
4. Negou-se provimento ao recurso.